Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Processo : 0723911-62.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 119595694 dos autos originários n. 0014502-29.2015.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual de verba salarial do executado-agravado. O juízo singular fundamentou que “não restou caracterizado o recebimento de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que permitiria o seguimento da constrição”. O agravante alega que foram empreendidas diversas medidas constritivas, todas sem sucesso, inclusive em razão de conduta maliciosa do agravado. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade de verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor. Registra que o agravado tem salário médio de R$ 12.730,33, além de participação nos lucros e resultados de sua empregadora. Salienta, subsidiariamente, a possibilidade de penhora de salário para adimplemento de honorários advocatícios (Súmula Vinculante 47), o que se aplica ao caso, uma vez que parte do débito executado se refere a honorários. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833,IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. Mostra-se viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor e possibilite o resgate da dívida em prazo razoável. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1380421, AGI 0723229-44.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, julgado em 20/10/2021, DJe 9/11/2021) Nada obstante, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora no valor mensal pretendido, sem qualquer prejuízo. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No entanto, mesmo o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator